Tribunal: TJSP
Processo: 0005675-97.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 46 PINOS DE COCAÍNA PESANDO 30,0 GRAMAS, EM PODER DO RÉU, ALÉM DE R$40,00, FRUTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE ALUCINÓGENOS – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – AJUSTE DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.